Tribunal: TJDFT
Processo: 0003987-88.2018.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA COESA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO COMPROVADA.

I – Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato descrita na peça acusatória, impõe-se a manutenção da sentença condenatória, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

III – Impõe-se a rejeição da tese de legítima defesa putativa se os elementos colhidos no curso da instrução não comprovam qualquer situação que pudesse levar o apelante a acreditar que estava na iminência de sofrer injusta agressão.

IV – Recurso conhecido e desprovido.